Tribunal: TJDFT
Processo: 0702293-90.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702293-90.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERONICE NOGUEIRA DA CRUZ AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por VERONICE NOGUEIRA DA CRUZ, em face da decisão que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (processo n.o o 0713371-61.2023.8.07.0018) ajuizada em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (INAS/DF), indeferiu seu pedido de antecipação da tutela, nos seguintes termos: “INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3.o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. No presente caso, a parte autora alega que é beneficiária do Plano de Assistência Suplementar à Saúde denominado GDF-SAÚDE, mantido e organizado pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, autarquia distrital. Aduz que a autora necessita da realização de diversos procedimentos cirúrgicos para dar continuidade ao tratamento contra a obesidade, e que o seu médico assistente prescreveu a realização de diversos procedimentos cirúrgicos. Assevera que o INAS se recusa a autorizar alguns dos procedimentos cirúrgicos. Pede, em sede de tutela provisória, provimento judicial que determine ao requerido a pronta autorização da cirurgia, nos termos do relatório médico. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. É que a petição inicial veio desacompanhada de prova documental que indique eventual risco de óbito ou perecimento do direito que possa inviabilizar o aguardo da sentença de mérito. O perigo de dano ou resultado útil ao processo, como se vê, não se faz presente. Por fim, há que se registrar que o pedido de tutela de urgência esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Dessarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida.” Em suas razões recursais (ID. 53671791), a agravante/autora narra que é portadora de obesidade mórbida (CID E66.8) e, por conta de diversas comorbidades, teve que se submeter à gastroplastia redutora há 3 (três) anos. Diz que pesava 130kg e agora pesa 55kg, e que essa perda de peso acarretou diversas sequelas físicas e psicológicas. Afirma que solicitou autorização para o custeio integral junto ao plano de saúde, mas que a auditoria médica se manifestou favorável para a realização de apenas parte dos procedimentos. Esclarece que mesmo com a negativa de parte dos procedimentos, o plano de saúde autorizou apenas parte do tratamento sem cobertura dos honorários médicos, e que não possui condições financeiras de custear os procedimentos de forma particular para em seguida buscar reembolso ou danos materiais. Assevera que buscou o fornecimento de lista de médicos credenciados que pudessem realizar as reparadoras, sem a necessidade de custear os honorários, mas que não obteve êxito. Pede, em tutela de urgência, a determinação para que a agravada/requerida autorize o custeio integral das cirurgias reparadoras (bem como todos os materiais, medicamentos e insumos cirúrgicos) indicadas no laudo médico anexo, a serem realizadas em rede credenciada e por profissional credenciado ao plano de saúde, sob pena de multa diária por descumprimento de ordem judicial, a ser arbitrada por este Juízo, a saber: 1. 30101271 (X1) Dermolipectomia Para Correção De Abdome Em Avental; 2. 31009050 (X1) Diástase Dos Retos-Abdominais – Tratamento cirúrgico; 3. 30101565 (X9) Extensos Ferimentos, Cicatrizes Ou Tumores - Exérese E Rotação De Retalhos miocutâneos; 4. 31009166 (X1) Herniorrafia Umbilical; 5. 30101670 (X4) Plástica Em Z Ou W; 6. 30602262 (X2) Reconstrução Da Mama Com Prótese E/Ou Expansor. No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência. Pugnou pelos benefícios da gratuidade de justiça. Indeferi os benefícios da gratuidade de justiça e determinei a juntada de custas, ID. 53827871. As custas foram recolhidas, ID. 53892370 É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, a agravante foi submetida a cirurgia bariátrica há 03 anos com perda ponderal de 75kg e consequente estabilização de peso, o que acarretou sequelas. O laudo médico de ID. 178549773 (na origem) atesta que: “...A paciente apresenta sequelas graves com excesso de pele, assaduras, dermatites, nádegas completamente flácidas onde necessita usar almofadas para amortecer o impacto das peles. Em uso constante de pomadas para fungos, assaduras e bactérias. Excesso de pele em face, costas, coxas, braços. Paciente extremamente ansiosa, triste com sua aparência, não se reconhece, quadro álgico generalizado, piora da fibromialgia, vergonha profunda de seu corpo, isolamento social, choro fácil, dificuldade na movimentação.... Mostra-se necessária e URGENTE a realização da cirurgia reparadora. Não se trata de estética, mas sim de continuidade do tratamento contra a obesidade mórbida, que pode trazer qualidade de vida, melhora do quadro álgico, acabando com a angústia e distorção da sua imagem corporal, pois o excesso de pele traz problemas sociais, de relacionamento (inclusive sexual) e incômodo em razão da ptose mamária e excesso de pele. A cirurgia se faz URGENTE para a manutenção de sua saúde mental. A paciente apresenta ESTABILIDADE PSIQUIATRA para submeter-se às cirurgias reparadoras.”. Em recentíssimo julgado do col. STJ (Recursos Especiais 1.870.834/SP e 1.872.321/SP, julgados sob a sistemática dos repetitivos em 19/09/2023 - Tema 1.069), em relação à obrigatoriedade do custeio pelo plano de saúde e cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica, foram definidas as seguintes teses: “(i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador”. No voto, o Ministro relator destacou que: “...o tratamento da obesidade mórbida é de cobertura obrigatória nos planos de saúde (art. 10, caput, da Lei no 9.656/1998). Efetivamente, tal condição é considerada doença crônica não transmissível, relacionada na Classificação Internacional de Doenças (CID) da Organização Mundial de Saúde (OMS), de etiologia e patogênese multifatoriais, sendo fator de risco para o desenvolvimento de comorbidades (Diabetes Mellitus tipo 2, apneia do sono, hipertensão arterial, dislipidemia, osteoartrites, males cardiovasculares, depressão, entre outros), induzindo a morbimortalidade. ( ) Em regra, os planos de assistência à saúde cobrem tratamentos multidisciplinares ambulatoriais de obesidade bem como os casos cirúrgicos, a exemplo da cirurgia bariátrica. ( ) Desse modo, resta saber se as operadoras também devem custear as cirurgias plásticas pós-bariátrica, a exemplo da retirada de excesso de pele em algumas partes do organismo, tendo em vista a norma do art. 10, II, da Lei no 9.656/1998, que exclui da cobertura dos planos de saúde os procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos. ( ) Isso porque, como se sabe, há situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou a reconstruir parte do corpo humano ou, ainda, a prevenir males de saúde. ( ) Nesse contexto, este Tribunal Superior possui jurisprudência no sentido de que a operadora de plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, incluídas as suas consequências. Assim, não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odor fétido e hérnias, não se qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial como procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador. ( ) Apesar de a ANS ter apenas incluído a dermolipectomia abdominal (substituída pela abdominoplastia) e a diástase dos retos abdominais no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim haver a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei no 9.656/1998. ( ) Todavia, não é qualquer cirurgia plástica que estará coberta para os pacientes que se submeteram à cirurgia bariátrica, mas tão somente aquelas de natureza reparadora, devidamente indicadas pelo médico assistente. Isso porque os procedimentos de cirurgia plástica pós-bariátricos podem ser diferenciados em três tipos: (i) os procedimentos que efetivamente se prestam a finalidades reparadoras; (ii) os procedimentos que possuem finalidades apenas estéticas e (iii) os procedimentos estéticos que podem se prestar a finalidades reparadoras para determinadas funções de partes do corpo, havendo comumente, nesses casos, indicação médica especializada’ ( ) Logo, não se pode ampliar indiscriminadamente a cobertura pelos planos de saúde de quaisquer tratamentos complementares à cirurgia pós-bariátrica, sobretudo se não objetivam a restauração funcional corpórea do paciente. ( ) Nessas hipóteses, não se tratando de procedimentos que efetivamente se prestam a finalidades reparadoras, mas, ao contrário, que dependem da situação peculiar do paciente, havendo dúvidas justificadas acerca do caráter eminentemente estético da cirurgia, a operadora de plano de saúde pode se socorrer do procedimento da junta médica estabelecido em normativo da ANS? (p.7/21).” Analisando os autos na origem verifica-se que parte dos procedimentos foram autorizados (ID’s. 178549784 e 178549784): - Reconstrução Da Mama Com Protese E/Ou Expansor - Diastase Dos Retos-Abdominais - Tratamento Cirurgico - Extensos Ferimentos, Cicatrizes Ou Tumores - Exerese E Rotacao De Retalhos Miocutaneos - Dermolipectomia Para Correcao De Abdome Em Avental - Herniorrafia Umbilical Plastica Em Z Ou W - DIARIA DE ENFERMARIA DE 3 LEITOS COM BANHEIRO PRIVATIVO - DERMABOND - IMPLANTE MAMARIO PERTHESE 540-T3-PERFIL AUTO VOL.100/DIAM. O relatório de auditoria médica (ID. 178549781) é no sentido de não deferimento do Lifting Facial (por ausência de cobertura do plano de saúde) e Torsoplastia (por ausência de ipodistrofia significativa na região). O procedimento de plástica em Z Ou W foi excluído porque estaria incluído no procedimento autorizado de código 30101565. Não restou claro nos autos, se o médico assistente, Juan Pedro, teria os seus honorários custeados pelo plano de saúde (ID. 178549784), e se o Lifting Facial e a Torsoplastia seriam procedimentos com finalidades apenas estéticas, reparadora ou reparadoras/estética. Assim, indispensável para melhor compreensão da concessão da medida liminar a regular dilação probatória pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista a vedação do art. 300, § 3o, do CPC. Concluo, que no caso dos autos, que a demora na execução dos procedimentos médicos não coloca em risco, inequivocamente, a vida da agravante, em pese o relatório médico de ID. 178549773, devendo ser aguardado o regular trâmite processual. Até porque, a inexistência de risco imediato à plenitude física da paciente, associada à carência de instrução probatória para elucidação dos fatos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não autorizam a concessão, de forma antecipada, de tratamento vindicado. Deve ser privilegiada a decisão recorrida que não reconheceu o preenchimento do requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela de urgência, até porquê já se passaram 3 anos da cirurgia principal. Some-se a isso a autorização parcial dos procedimentos, a qual já alcança os procedimentos de natureza curativa. Dessa forma, sem o reconhecimento, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença cumulativa dos requisitos necessários para antecipação da tutela recursal liminarmente requerida em razões recursais, pois que não evidenciado o pressuposto atinente ao perigo de dano nem ao risco ao resultado útil do processo, tenho por inviável, concedê-la. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pela Turma, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a agravada para responder ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos à conclusão para elaboração de voto. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital